Tribunal: TJES
Processo: 5000547-70.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-70.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: BANCO XP S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000547-70.2023.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS

RECORRIDO
: THALLES RANGEL LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE INGRESSOS. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BILHETERIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o requerente ter adquirido dois ingressos para o evento “Fórmula 1 – Grande Prêmio de São Paulo/2023”, ao custo total de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), os quais teriam sido cancelados de forma indevida. Contudo, apesar do cancelamento, não houve o estorno dos valores correspondentes em sua fatura. Pugna, assim, pela restituição do valor pago, de forma dobrada, e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) por danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa ré possui legitimidade passiva para responder pelos pedidos deduzidos na ação; (ii) verificar se houve comprovação da restituição dos valores pagos após o cancelamento dos ingressos, apta a afastar a condenação por danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, destaca-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente EVENTIN. Isso porque, não há dúvidas de que a aquisição dos ingressos se deu na bilheteria Ré, sendo, portanto, ela favorecida dos valores pagos pelo o Autor, integrando diretamente na cadeia consumerista na qualidade de fornecedora, nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Legitima sua presença no polo passivo da relação jurídica processual, por integrar a relação jurídica de direito material invocado. Afasto preliminar.

5. No mérito, observa-se que as requeridas não lograram demonstrar a restituição dos valores pagos pelo consumidor em razão do cancelamento dos bilhetes adquiridos na bilheteria ré, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, comprovado o desembolso pela parte autora (ID. 12755617 – fl. 1), revela-se acertada a r. sentença que determinou o estorno do valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), correspondente ao desembolso suportado.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)